Tribunal: CARF
Processo: 14041.001429/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001429/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DOMINIO CONSULTORIA E TECNOLOGIA RELACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, constitui violação à obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário da multa, por descumprimento de obrigação acessória (AIOA n°
37.213.904-3), em virtude da violação ao disposto previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 30,
inc. I, alinea "a", e alterações posteriores, e na Lei n° 10.666, de 08.05.2003, art. 4°, “caput” e do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art.
216, inc. I, alínea “a” (CPL 59).
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 021/23, a Recorrente, nas competências de
Janeiro/2004 a dezembro/2004, deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001429/2008-16
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001429/2008-16

contribuições dos segurados empregados levantadas no Autos de Infração de Obrigação Principal
- AIOP n° 37.213.898-5 (Contribuição de segurados), relativo aos fatos geradores relacionados à:
(i) alimentação/refeição; (ii) remuneração de segurados empregados; (iii) remuneração de sócios;
e (iv) remunerações de outros contribuintes individuais.
Foi aplicada a multa, no valor de RS 1.254,89 (Um mil duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme disposto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, arts. 92
e 102 e Regulamento da 'Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99,
art. 283, inc. 1, alinea “g” e art. 373. Valores atualizados, a partir de 1° de março de 2008, pela
Portaria interministerial MPS/MF n°. 77, de 11/03/2008.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
MULTA POR INFRAÇAO A LEGISLACAO PREVIDENCIARIA.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço - CFL 59
IMPUGNAÇÃO
Não basta apenas alegar; o contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos
fatos alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento,
ao formular a impugnação ou o recurso.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Ausência de descrição no Auto de Infração dos fatos concretos que
ensejaram sua lavratura, deixando de apresentar claramente o que
considerou como ilegalidade ou omissão do contribuinte;
(ii)
Inexiste elucidação sobre o que fora considerado como pagamento de
alimentação/refeição ou ainda como remuneração de empregados, sócios e
contribuintes individuais, o que gera nulidade no Auto de Infração;
(iii)
Que no Auto de Infração DEBCAD: 37.213.897-7, o Auditor Fiscal trouxe
a numeração de pelo menos alguns dos lançamentos contábeis, o que, no
presente Auto de Infração foi omisso;
(iv)
O Auto de Infração deve ser motivado;
(v)
O trabalho fiscal se restringiu a catalogar todos os lançamentos contábeis
que julgou serem incorretos e imputar supostos erros e omissões nas folhas
de pagamento, exclusivamente por desconsiderar despesas administrativas
e considera-las como alimentação/remuneração, sem qualquer justificatíva
para tanto;
(vi)
Os documentos apresentados provam que não fora fornecida alimentação
aos seus funcionários, tratando-se de despesas da pessoa jurídica;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001429/2008-16

Conheço do presente recurso, porquanto presentes seus requisitos de
admissibilidade.
Sem razão a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por ausência de correta
descrição dos fatos, bem como de motivação do ato administrativo. Ora, não só os dispositivos
violados foram indicados. O Relatório Fiscal é conclusivo e detalhado sobre as ocorrências dos
fatos geradores que sustentaram o lançamento tributário. Tanto que possibilitou à Recorrente o
exercício do contraditório em face de cada uma das ocorrências.
A obrigação acessória que cuida este processo, refere-se à ter a Recorrente
deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados levantadas no Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP n° 37.213.898-5
(Contribuição de segurados), relativo aos fatos geradores relacionados à: (i)
alimentação/refeição; (ii) remuneração de segurados empregados; (iii) remuneração de sócios; e
(iv) remunerações de outros contribuintes individuais, que se refere ao PTA n°
14041.001423/2008-31, apensado ao presente feito.
Com efeito, proferi voto convencida de que o lançamento tributário que se reporta
o PTA no 14041.001423/2008-31 é procedente, pelas razões destacadas no ato decisório. Nesse
sentido, foram considerados devidas as contribuições sociais previdenciárias referentes à: (i)
alimentação/refeiçao; (ii) remuneração de segurados empregados; (iii) remuneração de sócios;
(iv) remunerações de outros contribuintes individuais.
Por derradeiro, resta incontroverso que a Recorrente, de fato, teria deixado de
arrecadar essas contribuições dos segurados, pelo que incide no lançamento da multa prevista na
Lei n° 8.212,.de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. 1, alinea "g" e art. 373.
As alegações da Recorrente, nesse sentido, afiguram-se genéricas e imprecisas eis
que o Auto de Infração e seu Relatório Fiscal, somado à lógica decisória do próprio processo
administrativo que gerou o lançamento da obrigação principal (e de forma conclusiva considerou
o fornecimento de alimentação/refeição aos seus funcionários), citado em seu recurso, conduz à
prova de que houve a omissão da arrecadação, mediante desconto, das contribuições
previdenciárias dos segurados.
Por força do princípio da legalidade que se impõe o pagamento da multa,
inexistindo margem para que se aplique a multa em patamar diverso. É dizer, de se proferir
entendimento diverso, a vista do suscitado princípio da legalidade.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001429/2008-16

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital